Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/réu) em face da decisão (ID 234300401, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0722097-07.2025.8.07.0001, proposta por MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar à agravante/ré a autorização/custeio do exame PET/CT SCAN e demais procedimentos/insumos necessários à realização, nos exatos termos da prescrição médica (ID 234179026, dos autos de origem), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada inicialmente a R$30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração. Em suas razões recursais (ID 71970011), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, tendo por objeto a cobertura do exame denominado “PET/CT SCAN”, sob alegação de que, mesmo com indicação médica, a Agravada teria negado o pedido indicado pelo médico assistente. Alega que se torna imprescindível o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo, porquanto estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que sejam evitados maiores prejuízos à Agravante, sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto. Argumenta que o provimento judicial que ora se requer é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda, entender-se pela procedência dos pedidos iniciais, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o procedimento requisitado na exordial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada, em definitivo, a decisão vergastada. Sem preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar à agravante/ré a autorização/custeio do exame PET/CT SCAN e demais procedimentos/insumos necessários à realização, nos exatos termos da prescrição médica (ID 234179026, dos autos de origem), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada inicialmente a R$30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo de origem, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.